Tribunal: TJMT
Processo: 1033659-13.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033659-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARQUIMEDES GOMES DA SILVA - CPF: 548.479.406-44 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), JUPIRA NUNES DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 356.764.261-87 (APELANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 52.636.412/0121-22 (APELADO), WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO - CPF: 229.821.755-68 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO FRONTAL COM PILAR EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diversamente do que sustentou a parte demandante, a prova produzida é bastante precária para comprovar o abalo moral e o prejuízo material declinado na exordial, pois, no caso, há somente um vídeo e fotos do momento da colisão, tendo sido dispensada a produção de outros tipos de prova, não sendo possível identificar somente pela gravação que o acidente ocorreu, exclusivamente, em razão da pista molhada, atraindo, assim, a responsabilidade da parte requerida.

Portanto, restando desatendido o disposto no artigo 373, I, do CPC, impositiva a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUPIRA NUNES DOS SANTOS VIEIRA E OUTRO, em razão do descontentamento com a sentença, de Id. n.º 123334469, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1033659-13.2019.8.11.0041, ajuizada em face de CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ E OUTRO., julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 123334471, a apelante reitera a fundamentação descrita em sua exordial, no sentido de que a colisão do seu veículo com pilar dentro do estacionamento do shopping ocorreu, exclusivamente, por causa da pista molhada e escorregadia.

Afirma, em síntese, que houve, na hipótese, má prestação de serviço por parte da agravada na medida que deixou de preservar o local de circulação dos veículos. Destaca a relação de consumo havida entre as partes e o dever da parte requerida em proteger os bens e a pessoa do consumidor.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos lançados na exordial.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 123334476 e 123334478, ambas pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ARQUIMEDES GOMES DA SILVA e JUPIRA NUNES DOS SANTOS VIEIRA em desfavor de CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ PLAZA SHOPPING e PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS EIRELI, sob o argumento de que o acidente ocorrido em 04.04.2019, qual seja colisão frontal com pilar de sustentação dentro do estacionamento do shopping, deu-se, unicamente, por causa da pista molhada e escorregadia, de modo que, devem ser reparados material e moralmente pelos prejuízos sofridos.

Relata na exordial que no momento em que estava manobrando para estacionar em uma vaga no estacionamento coberto do shopping, seu veículo derrapou e colidiu com o pilar. Afirma que comunicou o sinistro e fora informada sobre a abertura de procedimento administrativo para análise do caso, no entanto, após 18 (dezoito) dias, houve a negativa em relação ao ressarcimento dos danos causados no veículo.

A parte requerida, por sua vez, aduz que, pela forma como ocorreu o acidente, a parte autora não respeitou o limite de velocidade e por conta disso derrapou na pista.

Conforme relatado o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a parte recorrente visando a sua reforma.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

Compulsando os autos, verifica-se que
não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado
.

Havendo argumentos quanto a falha na prestação de serviços e a conduta da parte autora, que teria desrespeitado o limite de velocidade, certo é que a matéria fática demandaria uma maior dilação probatória, com depoimento de testemunhas e até mesmo produção de prova pericial para elucidar a dinâmica do acidente, o que não ocorreu, já que a parte autora, postulou pelo julgamento antecipado da lide (Id. n.º 123334465).

Com efeito, diversamente do que sustentou a parte demandante, a prova produzida é bastante precária para comprovar o abalo moral e o prejuízo material declinado na exordial, pois, no caso, há somente um vídeo e fotos do momento da colisão, não sendo possível identificar somente pela gravação que o acidente ocorreu, exclusivamente, em razão da pista molhada, atraindo, assim, a responsabilidade da parte requerida.

Desse modo, entendo que os fatos ocorridos são insuscetíveis de causar dor, ofensa moral, agressão à esfera íntima da ofendida, bem como não há que se falar em dano material.

É cediço que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão inicial (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável, à hipótese, o art. 85, § 11, do CPC, pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022